Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600522-40.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA COLIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O POLO
PASSIVO. ART.139 DO CPC. RECURSO. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. DECADÊNCIA DO
DIREITO. ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO JULGADA
EXTINTA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Julgado extinto o feito na origem, sem análise de mérito, cabe ao Representante manejar as medidas
judiciais cabíveis a evitar o perecimento do seu direito.
2.Hipótese em que o Representante sequer incluiu no polo passivo da ação os candidatos que se sagraram
eleitos nas Eleições 2020.
3.Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser proposta
até a diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo TSE (Recurso
Ordinário nº 105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017, Página
81/82), o aditamento da inicial para requerer a regularização do polo passivo e
a citação dos legitimados, não se mostra mais possível, uma vez que o prazo
decadencial para propositura da ação encerrou-se na data da diplomação dos
candidatos.
4.Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a decadência do direito do autor para
regularizar o polo passivo da demanda, reformando, assim, a sentença recorrida para julgar a ação extinta,
com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06010338420206160045, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021)

Num. 44642791 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. EXAME DE QUESTÕES PRÉVIAS. EMENDA À INICIAL.
INCLUSÃO DE NOVO INVESTIGADO E DE ROL DE TESTEMUNHAS.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
PRECLUSÃO.
PREJUDICADA.
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA
DO
ADITAMENTO. ACOLHIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA EMENDA
ADITIVA. EXCLUSÃO DE INVESTIGADO DO PÓLO PASSIVO E DE R

Inteiro teor:
28/07/2025
Número: 0600522-40.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600522-40.2024.6.16.0015, que em conformidade com a manifestação do Ministério Público
Eleitoral, julgou improcedente a ação, ante a ausência de comprovação de abuso de poder político
apto a comprometer a legitimidade do pleito. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
proposta pela Coligação "Uma Nova Cidade" (Pode, Avante, Republicanos, PL, PMB, PRD, DC,
Solidariedade, PSD) em face de Elizabeth Silveira Schmidt e Moisés Elias Ribas Faria, sob a
alegação de abuso de poder político pela então prefeita e candidata à reeleição. Sustentou a parte
autora em apertada síntese, que no curso da propaganda eleitoral, a investigada teria divulgado
informações sigilosas da Prefeitura, imputando ao candidato Marcelo Rangel e sua família dívida
fiscal de aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), relativa ao IPTU do imóvel onde se
localiza a "Rádio Mundi". Afirmou que a conduta teve o intuito de construir uma narrativa negativa,
sugerindo inadimplência fiscal e má gestão administrativa por parte do candidato. Alegou ainda
que, em razão da referida declaração, Marcelo Rangel sofreu impacto eleitoral significativo, sendo
este o fator determinante para sua não classificação ao segundo turno das eleições de 2024.
Acrescentou que a investigada teria acessado indevidamente o banco de dados da Prefeitura para
obter informações fiscais sigilosas, o que configuraria violação à Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) - Lei nº 13.709/2018 - e ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, III, da Lei
nº 8.429/1992). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOISES ELIAS RIBAS FARIA (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)

CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRIDO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MOISES ELIAS RIBAS FARIA (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44642791
25/07/2025
18:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44642791 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.844
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600522-
40.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: MOISES ELIAS RIBAS FARIA
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDO: MOISES ELIAS RIBAS FARIA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A

Num. 44642791 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
PRELIMINARES. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DESCONSIDERAÇÃO DE FATOS NOVOS
TRAZIDOS APÓS A DIPLOMAÇÃO SEM
QUALQUER RELAÇÃO COM A CAUSA
DE
PEDIR.
DECADÊNCIA
RECONHECIDA.
MÉRITO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DO USO INDEVIDO DE
INFORMAÇÕES
PRIVILEGIADAS
OBTIDAS
EM
RAZÃO
DO
CARGO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DE
AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença de improcedência em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) na qual se alega abuso de poder político por parte da então prefeita e candidata à reeleição,
que teria divulgado informações fiscais (débitos de IPTU) de adversário político, supostamente obtidas de

Num. 44642791 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
forma indevida.
2. Os investigantes arguiram, preliminarmente, cerceamento de instrução probatória e ausência de
manifestação sobre fatos novos trazidos em petição. No mérito, sustentaram que a recorrida utilizou seu
cargo para obter informações privadas e as utilizou com finalidade eleitoral, violando a LGPD e princípios
da Administração Pública, assim afetando a isonomia do pleito.
3. Os investigados também recorrem, pleiteando a condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de instrução probatória pelo
julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença deixou de se manifestar sobre fatos novos trazidos em
petição; (iii) saber se a divulgação de informações sobre débitos de IPTU configura abuso de poder político;
e (iv) saber se houve litigância de má-fé por parte dos investigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com relação ao cerceamento de instrução probatória: o juiz pode indeferir provas que considerar
protelatórias ou inúteis, fundamentadamente. No caso, a prova documental apresentada pela defesa dos
investigados demonstra o caráter público das informações, tornando desnecessária a produção de outras
provas.
6. Com relação à ausência de manifestação sobre fatos novos: a petição que trazia novos fatos configura
verdadeiro aditamento à inicial, com ampliação objetiva da demanda, o que não é admitido após a
diplomação, pois configurada decadência.
7. Com relação ao abuso de poder político: as informações divulgadas pela investigada eram públicas e
acessíveis a qualquer cidadão no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal, sem a necessidade de
fornecimento da matrícula do imóvel. Além disso, os dados já haviam sido objeto de reportagens anteriores
ao pleito de 2024.
8. Com relação à litigância de má-fé: a propositura da AIJE não pode ser considerada, por si só, temerária ou
de manifesta má-fé. Trata-se do exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantém-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese
de
julgamento:
1.
Não
configura
cerceamento de defesa o indeferimento de
provas consideradas desnecessárias pelo juiz,
diante da suficiência da prova documental. 2. O
aditamento à inicial em AIJE, com ampliação
objetiva da demanda, não é admitido após a

Num. 44642791 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
diplomação, sob pena de decadência. 3. Não
configura abuso de poder político a divulgação
de informações públicas e acessíveis sobre
débitos de IPTU, especialmente quando já
divulgadas anteriormente pela imprensa. 4. A
propositura de AIJE, por si só, não caracteriza
litigância de má-fé.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
14, § 9º; LC nº 64/90, art. 22; LC nº 64/90, art.
22, XIV; LC nº 64/90, art. 22, XVI; Lei nº
13.709/2018; Lei nº 8.429/1992, art. 11, III;
CPC, art. 370; Lei Municipal nº 13.204/2018,
art. 47.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJE
060082869/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Acórdão de 17/10/2023; TSE, AgR no Agravo
em REspe nº060072049, Acórdão, Min. Isabel
Gallotti; TSE, AIJE nº060138204, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves; TSE, Referendo no
Pedido
de
Reconsideração
na
AIJE
nº060081485, Acórdão, Rel. Min. Benedito
Gonçalves;
TRE/PR,
AIJE
nº
06010338420206160045, Acórdão de , Rel. Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann; TRE/SE, AIJE
nº 060159031, Acórdão, Rel. Des. Diógenes
Barreto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ID 44454976), pela qual se julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO "UMA NOVA CIDADE" (Pode, Avante,
Republicanos, PL, PMB, PRD, DC, Solidariedade, PSD) e por MARCELO RANGEL CRUZ DE

Num. 44642791 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
OLIVEIRA contra ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT e MOISÉS ELIAS RIBAS FARIA.
Em apertada síntese, nas razões recursais da COLIGAÇÃO "UMA NOVA CIDADE" e
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (ID 44454982), os recorrentes arguem,
preliminarmente:
a. Cerceamento de instrução probatória, defendendo que, para demonstração do
uso de condição de poder para acesso privilegiado a documentos, era
imprescindível o envio de ofício com a solicitação de dados e responsáveis pelo
acesso a documentos tributários mencionados pela recorrida, bem como
apresentação de relatório de acesso a essas informações nos 30 dias que
antecederam a gravação e a divulgação dos vídeo e que o julgamento antecipado
da lide impediu a oitiva de testemunhas, o que seria crucial para a adequada
instrução probatória;
b. Ausência de manifestação sobre o peticionamento que trazia novos fatos que
comprovavam a continuidade na conduta abusiva em desfavor da lisura do pleito,
agora perseguindo aqueles ligados ao seu adversário, mediante o abuso dos
poderes administrativos que desempenha, assim como o ocorrido ao montar a farsa
do débito de IPTU;
Quanto ao mérito, sustentam que:
a. A questão central da presente demanda é o fato de como a recorrida obteve as
informações referentes aos débitos de IPTU, pois essas informações não são
disponibilizadas a toda a população, uma vez que para conseguir acesso a esses
dados é necessário inserir o número de matrícula do imóvel, e ainda que a sentença
informe que houve notícias sobre os credores do município, não há provas de que
houve a divulgação dos débitos, nem tampouco dos dados sensíveis dos credores;
b. A própria informação sobre débito de tributos municipais não é uma situação na
qual qualquer indivíduo possa acessar nos moldes divulgados pelos recorridos e a
própria lista mencionada em sede de contestação apresenta os nomes, não as
certidões como foi realizado pela recorrida;
c. As notícias jornalísticas são de 2020, muito tempo antes do pleito eleitoral, ou
seja, não é demonstração fática de como se chegou até os supostos débitos, mas
apenas um caminho criado para justificar uma informação obtida graças ao posto
ocupado pela recorrida;
d. A recorrida se utilizou de seu poder e cargo – chefe do poder executivo municipal
– para obter informações privadas do candidato MARCELO RANGEL e as utilizou
contra seu adversário, claramente com finalidade eleitoral, em situação flagrante de
abuso, seja de autoridade bem como de poder político;
e. A recorrida se utilizou de dados dos sujeitos para finalidades pessoais e sem a
autorização do titular, de forma a violar as previsões contidas na Lei nº 13.709/2018
e eventuais penalidades referentes ao não cumprimento da LGPD serão manejadas

Num. 44642791 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
nas instâncias competentes, mas apresentam-se os fundamentos para fins de
demonstrar a gravidade da conduta praticada;
f. Também é possível verificar a infringência de princípios da Administração Pública,
que pode ser classificada como um cometimento de improbidade administrativa,
conforme previsto no art. 11, inciso III, da Lei nº 8429/1992;
g. A conduta foi realizada às vésperas do dia das eleições, com um cenário de
pesquisas que apontava a recorrida como fora do segundo turno, com claro impacto
no pleito, afinal, até o momento da veiculação desses supostos débitos, o candidato
MARCELO RANGEL aparecia como mais cotado para ir para segundo turno, ao
passo que depois de tais publicações o recorrente ficou em 3º lugar.
Requerem: i) o conhecimento do recurso para o fim de reconhecer a violação ao art. 22 da LC nº
64/90 pela sentença recorrida, por cerceamento do direito probatório, com a anulação da decisão
e determinação do regresso dos autos ao juízo de primeiro grau, para permitir a produção das
provas requeridas, conforme os fundamentos alinhados; ii) no mérito, caso entenda-se pela não
ocorrência de nulidade, o total provimento do recurso, para o fim julgar procedente diante da
demonstração de atos de abuso de poder político, mediante o uso indevido da máquina pública
em favor da candidatura dos recorridos.
Na sequência, os investigados também recorreram (ID 44454991) pleiteando a condenação da
parte adversa por litigância de má-fé, ao argumento de que a AIJE foi proposta com objetivos
políticos.
As contrarrazões foram apresentadas pela parte investigada (ID 44454998).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento de
ambos os recursos (ID 44481652).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Conheço de ambos os recursos por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade.

Preliminar de cerceamento de instrução probatória
Os investigantes alegam que, para demonstração do uso de condição de poder para acesso
privilegiado a documentos, era imprescindível o envio de ofício com a solicitação de dados e

Num. 44642791 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
responsáveis pelo acesso a documentos tributários mencionados pela recorrida, bem como
apresentação de relatório de acesso a essas informações nos 30 dias que antecederam a
gravação e a divulgação dos vídeos, bem como que o julgamento antecipado da lide impediu a
oitiva de testemunhas, o que seria crucial para a adequada instrução probatória.
O indeferimento das provas pretendidas pelas partes foi assim fundamentado na sentença:
O julgamento antecipado do mérito é cabível, conforme o artigo 355, I, do CPC,
quando a controvérsia se limita a questões de direito e as provas documentais já são
suficientes. No caso em tela, não há necessidade de produção de provas
adicionais, visto que os elementos constantes nos autos permitem o imediato
julgamento da lide.
Tal como citado pelo Ministério Público Eleitoral destaca-se que não há elementos
que justifiquem a dilação probatória. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral também reforça a possibilidade de julgamento antecipado quando as provas
já apresentadas são adequadas para o deslinde do caso.
Dessa forma, reconheço a desnecessidade de novas provas e passo ao julgamento do
mérito.

De fato, no presente caso, especialmente diante da prova documental apresentada pela defesa
dos investigados, demonstrando o caráter público do que é discutido nos presentes autos,
mostra-se desnecessária a produção de outras provas.
Com o mesmo entendimento, assim se manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral:
No presente caso, o juízo singular considerou suficientemente esclarecidos os fatos a
partir das provas documentais constantes nos autos, inclusive registros audiovisuais
de manifestações da investigada e documentos obtidos da Prefeitura Municipal.
Constatou-se, por exemplo, que as informações relativas a eventuais débitos
tributários de Marcelo Rangel e de seu genitor já haviam sido divulgadas
anteriormente por veículos de imprensa e estavam disponíveis em bases
públicas, conforme previsão do art. 47 da Lei Municipal nº 13.204/2018.
A prova oral foi indeferida ao fundamento de que os fatos debatidos eram
predominantemente de direito e que o conjunto probatório disponível permitia
o julgamento do mérito sem dilação. No mesmo sentido, o pedido de diligência
para obtenção de dados do Meta (Facebook e Instagram) foi considerado
inócuo, porquanto ausente comprovação de que os conteúdos estivessem ainda
disponíveis ou que houvesse elementos mínimos para atribuir-lhes alcance
relevante e impacto eleitoral mensurável.
Assim, embora se reconheça que a produção de prova é, em regra, adequada em
ações dessa natureza, não se verifica, na espécie, nulidade por cerceamento de
defesa, especialmente à luz do conjunto probatório dos autos e das peculiaridades
fáticas da demanda.

Efetivamente, o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável

Num. 44642791 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
subsidiariamente aos feitos eleitorais, estabelece que ao julgador é dada a discricionariedade
para indeferir as provas que reputar protelatórias ou inúteis, fundamentadamente.
Nesses termos, tem-se que, no caso, aquela decisão ocorreu em conformidade com o
entendimento da Corte Superior, segundo a qual, “O processo não comporta atos inúteis e,
por isso mesmo, o saneamento e a organização do processo, em decisão própria que leve
à abertura da fase instrutória, é providência que só tem lugar se for afastada a hipótese de
julgamento antecipado (art. 357, caput, do CPC)” (TSE – AIJE 060082869/DF, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 41, data
20/03/2024).
Sendo assim, não se verifica nulidade no julgamento, ainda que a conclusão tenha sido pela
improcedência da demanda.

Preliminar de ausência de manifestação da sentença sobre fatos novos trazidos em petição
A parte investigante aduz a ausência de manifestação, na sentença, sobre o peticionamento que
trazia novos fatos que comprovavam a continuidade na conduta abusiva em desfavor da lisura do
pleito, com a perseguição de apoiadores ligados ao seu adversário, mediante o abuso dos
poderes administrativos que desempenha.
Referem-se os investigantes à petição juntada pelo ID 44454971, pela qual, com base “na
decisão tomada pelo TSE ao deferir a inclusão da denominada “minuta do golpe” à análise da
AIJE nº 0600814-85.2022.6.00.0000”, relataram o seguinte:
2 Conforme o ofício encaminhado ao Ministério Público do Trabalho relata, a gestão municipal dos
INVESTIGADOS está forçosamente obrigando a servidora de regressar ao atendimento clínico de dentista,
do qual é impedida justamente por possuir aposentadoria especial nessa função, ou ser arbitrariamente
desligada do serviço público. 3 Note-se que muito antes do início da primeira gestão da INVESTIGADA
ELIZABETH a servidora PATRÍCIA já exercia o cargo de dentista reguladora, sendo somente agora, após
as eleições, que passou a ser pressionada a deixar o cargo atual para que a Investigada se veja livre dela.
(...)
7 É justamente o caso em análise, ainda que posteriormente à diplomação, o
fato narrado nesta petição corrobora a empreitada abusiva praticada pela
INVESTIGADA em desfavor da lisura do pleito, agora perseguindo aqueles
ligados ao seu adversário, mediante o abuso dos poderes administrativos que
desempenha, assim como o ocorrido ao montar a farsa do débito de IPTU.
8 Requer-se, portanto, por ser documentos novos, a sua admissão como
fundamento para a análise circunstancial dos fatos postos em debate nos autos,
nos exatos termos do decidido pelo TSE no precedente da AIJE nº 0600814-
85.2022.6.00.0000.

Pois bem.

Num. 44642791 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
Ainda que a sentença não tenha se manifestado expressamente sobre a aludida petição e
tampouco sobre os fatos nela trazidos, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
Inicialmente, é de se destacar que, nos moldes em que apresentada tal petição configura
verdadeiro aditamento, com ampliação objetiva da demanda, eis que traz fatos novos (suposta
perseguição política a servidora), completamente dissociados dos fatos trazidos na petição inicial
(uso político de informação privilegiada em razão do cargo).
Não se olvida que, ainda que o aditamento à inicial seja assegurado pelo art. 329 do Código de
Processo Civil, a jurisprudência eleitoral foi construída no sentido de que somente poderia
ser admitida tal providência – especialmente para ampliação da demanda e requerimento
de novas provas -, se ocorresse dentro do prazo para o ajuizamento da ação eleitoral, que,
no caso da AIJE, é a data da diplomação, sob pena de decadência.
A petição em questão foi protocolada em 03 de fevereiro de 2025, posteriormente à diplomação e
posse dos candidatos investigados.
Logo, sendo patente a decadência, a desconsideração da petição em questão é amparada pela
jurisprudência.
Nesse sentido:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA COLIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O POLO
PASSIVO. ART.139 DO CPC. RECURSO. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. DECADÊNCIA DO
DIREITO. ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO JULGADA
EXTINTA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Julgado extinto o feito na origem, sem análise de mérito, cabe ao Representante manejar as medidas
judiciais cabíveis a evitar o perecimento do seu direito.
2.Hipótese em que o Representante sequer incluiu no polo passivo da ação os candidatos que se sagraram
eleitos nas Eleições 2020.
3.Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser proposta
até a diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo TSE (Recurso
Ordinário nº 105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017, Página
81/82), o aditamento da inicial para requerer a regularização do polo passivo e
a citação dos legitimados, não se mostra mais possível, uma vez que o prazo
decadencial para propositura da ação encerrou-se na data da diplomação dos
candidatos.
4.Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a decadência do direito do autor para
regularizar o polo passivo da demanda, reformando, assim, a sentença recorrida para julgar a ação extinta,
com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06010338420206160045, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021)

Num. 44642791 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. EXAME DE QUESTÕES PRÉVIAS. EMENDA À INICIAL.
INCLUSÃO DE NOVO INVESTIGADO E DE ROL DE TESTEMUNHAS.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
PRECLUSÃO.
PREJUDICADA.
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA
DO
ADITAMENTO. ACOLHIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA EMENDA
ADITIVA. EXCLUSÃO DE INVESTIGADO DO PÓLO PASSIVO E DE ROL
DE TESTEMUNHAS.
1. Conforme a jurisprudência do TSE, o termo final para a propositura da ação de investigação judicial
eleitoral é a data da diplomação, e não o horário em que tenha sido realizada a outorga dos diplomas.
Precedentes.
2. Na espécie, a AIJE foi protocolada em 17.12.2018, dia da diplomação dos eleitos, não havendo que se
falar em decadência total da ação.
3. Nos termos da jurisprudência eleitoral, somente se admite a emenda da
petição inicial, autorizada pelo artigo 329 do CPC, se tal providência ocorrer
dentro do prazo para o ajuizamento da ação eleitoral, sob pena de decadência,
que, no caso da AIJE, é a data da diplomação. Precedentes.
4. No caso, impõe-se a desconsideração da petição aditiva, protocolada pela
autora em 18.12.2018, dia seguinte ao da diplomação, em razão da perda do
direito de ampliar a demanda.
5. Determinação de desconsideração da petição de emenda à inicial, em sede de
provimento interlocutório, para excluir o rol de testemunhas com ela juntado e
afastar o novel investigado do pólo passivo.
(TRE/SE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060159031, Acórdão, Relator(a) Des. Diógenes
Barreto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 087, Data 15/05/2019, Página 15/16)

Não se olvida que o Tribunal Superior Eleitoral, em precedente paradigma citado pelos
investigantes, tratou acerca da decadência e da estabilização da demanda em sede de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, ponderando que “em matéria de abuso de poder, o exame da
gravidade da conduta, sob o ângulo qualitativo e quantitativo, reclama especial atenção
para a análise de elementos contextuais”. Sendo assim firmou entendimento no sentido de que
“apresentada a demanda de modo tempestivo, os fatos supervenientes que guardem
relação com a causa de pedir, mesmo que não alegados pelas partes, devem ser
obrigatoriamente considerados no julgamento”
Confira-se:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESIDENTE.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
NOVO.
FATOS

Num. 44642791 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
SUPERVENIENTES. ADMISSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO DE FATOS
QUE COMPÕEM A CAUSA DE PEDIR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
DECADÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
ESTABILIZAÇÃO
DA
DEMANDA.
INOCORRÊNCIA. QUESTÕES PREJUDICIAIS REJEITADAS. DECISÃO
REFERENDADA.
1. Trata-se de decisão em que, rejeitadas as prejudiciais de decadência e de violação à estabilização da
demanda, indeferiu-se pedido de reconsideração formulado contra a admissibilidade de documento novo
juntado aos autos durante a fase de instrução.
2. Nesta AIJE, apura-se abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação, ilícitos
supostamente praticados em reunião de 18/07/2022 ocorrida no Palácio da Alvorada, quando o então
Presidente da República, primeiro investigado, proferiu discurso lançando suspeitas de fraude nas urnas
eletrônicas e acusações de parcialidade de Ministros do TSE. O evento contou com a presença de
embaixadores de países estrangeiros e foi transmitido pela TV Brasil e nas redes sociais do candidato à
reeleição.
3. A causa de pedir da AIJE é delimitada pelos contornos fáticos e jurídicos que permitam a compreensão da
demanda, não se exigindo que a parte autora, ao postular em juízo, tenha pleno domínio de todos os fatos
que podem influir no julgamento e os descreva em minúcias.
4. Na hipótese, a causa de pedir contempla a imputação de que o discurso proferido em 18/07/2022 se insere
em uma estratégia de campanha do primeiro réu, de difundir fatos sabidamente falsos relativos ao sistema
eletrônico de votação, para mobilizar seu eleitorado por força de grave "desordem informacional" atentatória
à normalidade do pleito.
5. Em contrapartida, os investigados refutam qualquer relação entre o evento de 18/07/2022 e as eleições,
enxergando no discurso uma legítima manifestação, em salutar "diálogo institucional" com o TSE,
afirmando ainda que qualquer efeito do discurso teria sido prontamente neutralizado por nota pública do
tribunal.
6. Diante disso, na decisão de organização e saneamento do processo, consignou-se
que os fatos constitutivos (o evento, o discurso e seu conteúdo) são incontroversos e
que as partes disputam a narrativa sobre o significado e o impacto eleitoral do
episódio. Ressaltou-se que, em matéria de abuso de poder, o exame da
gravidade da conduta, sob o ângulo qualitativo e quantitativo, reclama especial
atenção para a análise de elementos contextuais.
7. O documento novo ora trazido aos autos consiste em minuta de decreto de Estado de Defesa apreendida
pela Polícia Federal na residência do ex-Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, no
dia 12/01/2023, durante diligência determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes no âmbito do Inquérito
nº 4879, que tramita no STF.
8. É inequívoco que o fato de o ex-Ministro da Justiça do governo do primeiro investigado ter em seu poder
uma proposta de intervenção no TSE e de invalidação do resultado das eleições presidenciais possui
aderência aos pontos controvertidos, em especial no que diz respeito à correlação entre o discurso e a
campanha e ao aspecto quantitativo da gravidade.
9. A decadência obsta a dedução de ilícitos inteiramente novos, sendo fator de
estabilidade política e jurídica. No entanto, apresentada a demanda de modo
tempestivo, os fatos supervenientes que guardem relação com a causa de pedir,
mesmo que não alegados pelas partes, devem ser obrigatoriamente
considerados no julgamento (art. 493, CPC; art. 23, LC 64/90).
10. Desse modo, não se pode interpretar a estabilização da demanda como um

Num. 44642791 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
recorte completo e irreversível na realidade fenomênica. Essa ideia acarreta um
descolamento tal dos fatos em relação a seu contexto que chega a impedir o
órgão judicante de levar em conta circunstâncias que gradativamente se tornem
conhecidas ou potenciais desdobramentos das condutas em investigação.
11. Ressalte-se que, no caso dos autos, o que a autora pretende discutir são eventos que se conectam a partir
do eixo central da narrativa, segundo a qual o discurso na reunião com embaixadores mirava efeitos
eleitorais ilícitos. O próprio teor do discurso do Presidente, que livremente escolheu os tópicos que desejava
abordar, oferece uma clara visão sobre o fluxo de eventos - passados e futuros - que podem, em tese,
corroborar a imputação da petição inicial.
12. Ao lado dessas considerações gerais, deve-se ter em conta que o resultado das eleições presidenciais de
2022, embora fruto legítimo e autêntico da vontade popular manifestada nas urnas, se tornou alvo de
ameaças severas. Passado o pleito, a diplomação e até a posse do novo Presidente da República, atos
desabridamente antidemocráticos e insidiosas conspirações tornaram-se episódios corriqueiros. São armas
lamentáveis do golpismo dos que se recusam a aceitar a prevalência da soberania popular e que apostam na
ruína das instituições para criar um mundo de caos onde esperam se impor pela força.
13. Os acontecimentos se sucedem de forma vertiginosa. Mas o devido processo
legal tem, entre suas virtudes, a capacidade de decantar os fatos e possibilitar
seu exame analítico. É isso que deve guiar a instrução das AIJEs, pois é central à
consolidação dos resultados das Eleições 2022 averiguar se esse desolador cenário é,
ou não, desdobramento de condutas em apuração nas diversas ações. Esse debate não
pode ser silenciado ou inibido por uma artificial separação entre as causas de pedir e
a realidade fenomênica em que se inserem.
14. Os temas das ações propostas são de conhecimento público. Não há segredo de justiça. As decisões de
admissibilidade, de concessão de tutela inibitória e de saneamento, bem como outras de caráter
interlocutório, têm contemplado cuidadoso delineamento das matérias em discussão.
15. Tendo em vista o prestígio à celeridade, à economia processual e à boa-fé objetiva, entendo prudente
que, especificamente no que diz respeito às AIJEs relativas às eleições presidenciais de 2022, seja fixado um
parâmetro seguro e objetivo que dispense, a cada fato ou documento específico, uma nova decisão
interlocutória que revolva todos os fundamentos ora expostos.
16. Orientação a ser aplicada em situações semelhantes, no sentido de que a
estabilização da demanda e a consumação da decadência não impedem que
sejam admitidos no processo e considerados no julgamento elementos que se
destinem a demonstrar desdobramentos dos fatos originariamente narrados, a
gravidade (qualitativa e quantitativa) da conduta que compõe a causa de pedir
ou a responsabilidade dos investigados e de pessoas do seu entorno, tais como:
a) fatos supervenientes à propositura das ações ou à diplomação dos eleitos,
ocorrida em 12/12/2022; b) circunstâncias relevantes ao contexto dos fatos,
reveladas em outros procedimentos policiais, investigativos ou jurisdicionais ou,
ainda, que sejam de conhecimento público e notório; e c) documentos juntados
com base no art. 435 do CPC.
17. Mantido o indeferimento do pedido de reconsideração.18. Decisão interlocutória referendada.
(TSE - Referendo no Pedido de Reconsideração na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060081485,
Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023).

Sucede que tendo em vista que os fatos supervenientemente trazidos aos autos não guardam

Num. 44642791 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
qualquer relação com a causa de pedir, não podendo ser considerados como
desdobramento fático dos fatos inicialmente trazidos, de sorte que devem ser totalmente
desconsiderados.
Nesse mesmo sentido, assim se manifestou o Ministério Público Eleitoral na origem:
Ainda, quanto aos fatos narrados na petição de ID. 128310319, e respectivos documentos, não guardam
nenhuma pertinência com o objeto desta ação de investigação eleitoral.

Mérito
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento o
abuso de poder político.
Sustenta a parte investigante, em síntese, que a então prefeita e candidata à reeleição, Elizabeth
Silveira Schmidt, com o objetivo de influenciar o resultado das eleições municipais de 2024, teria
cometido abuso de poder político ao divulgar informações fiscais supostamente obtidas
indevidamente, relacionadas a débitos de IPTU, vinculados ao candidato Marcelo Rangel e a sua
família.
Pois bem.
Quanto ao abuso de poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal, estabelece que
“Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a
fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta
ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV do art. 22 da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.

Num. 44642791 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
O abuso de poder político “configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por
condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2024).
É de se destacar, no entanto, que não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de
poder, na medida em que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na
seara eleitoral, é necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-
se, para tal análise, se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL.
COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL. DIA DO PLEITO. PRIMEIRO
TURNO.
TELEVISÃO.
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
DISCURSO.
COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA. SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO.
ATIPICIDADE. TRATAMENTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame
exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as
circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da
disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a
gravidade da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de
chances. O uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada
violação ao período de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta,
assim, comparações com outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de
valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).

Num. 44642791 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Assentadas essas premissas, passa-se a abordar as situações ora trazidas para análise.
Aduzem os investigantes que a candidata investigada se utilizou de seu poder e cargo – chefe do
poder executivo municipal – para obter informações privadas do candidato MARCELO RANGEL e
as utilizou contra seu adversário, claramente com finalidade eleitoral, em situação flagrante de
abuso, seja de autoridade bem como de poder político, de forma a violar as previsões contidas na
Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e com infringência de princípios da Administração Pública (art. 11,
inciso III da Lei nº 8429/1992).
Para corroborar tal tese, argumentam que a questão central da presente demanda é o fato de
como a candidata investigada obteve as informações referentes aos débitos de IPTU, já que
informações não seriam disponibilizadas a toda a população, uma vez que para conseguir acesso
a esses dados é necessário inserir o número de matrícula do imóvel.
Na sentença, entendeu-se que “a alegação de uso indevido de informações sigilosas não se
sustenta. Conforme consta da própria decisão proferida na ação de direito de resposta, os dados
divulgados já eram de conhecimento público, tendo sido objeto de reportagens anteriores,
inclusive em veículos de grande circulação. Ademais, a legislação municipal prevê a publicidade
da dívida ativa, o que reforça a ausência de ilicitude no acesso e divulgação das informações”.
Rebatendo tal conclusão, os investigantes argumentam que, ainda que a sentença informe que
houve notícias sobre os credores do município, não haveria provas de que houve a divulgação
dos débitos, nem tampouco dos dados sensíveis dos credores e que as notícias jornalísticas são
de 2020, muito tempo antes do pleito eleitoral, ou seja, não é demonstração fática de como se
chegou até os supostos débitos, mas apenas um caminho criado para justificar uma informação
obtida graças ao posto ocupado pela recorrida.
Acrescentam que a própria informação sobre débito de tributos municipais não é uma situação na
qual qualquer indivíduo possa acessar nos moldes divulgados pelos recorridos e a própria lista
mencionada em sede de contestação apresenta os nomes, não as certidões como foi realizado
pela recorrida.
Não obstante, não procede tal argumentação.
É importante mencionar que a situação ora em análise já foi trazida à apreciação da Justiça
Eleitoral em feitos anteriores.

Num. 44642791 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
Nos autos de Direito de Resposta n° 0600483-43.2024.6.16.0015, na sentença que julgou extinto
o processo sem resolução do mérito por superveniente perda do interesse de agir, tendo em vista
o encerramento do período de propaganda eleitoral em 04/10/2024, assim constou (ID
44454956):
“(...) O artigo 58 da Lei n.º 9.504/1997 estabelece que o direito de resposta é
assegurado a quem for atingido por afirmações caluniosas, difamatórias, injuriosas
ou sabidamente inverídicas durante o período eleitoral. No entanto, ao examinar o
conteúdo do vídeo questionado, verifica-se que, embora as alegações possam ter
gerado desconforto ao requerente, as informações publicadas referem-se a débitos
tributários existentes, ainda que com exigibilidade suspensa, conforme
documentação juntada. Dessa forma, as alegações não podem ser consideradas
sabidamente inverídicas.
Ademais, quanto à alegação de violação de sigilo fiscal, os dados apresentados
no vídeo decorrem de informações públicas e acessíveis, não caracterizando
qualquer abuso de poder ou uso indevido de informações restritas obtidas no
exercício de cargo público. Como ressaltado pelo Tribunal Regional Eleitoral em
sua decisão, "não se comprovou qualquer dolo por parte da requerida em disseminar
informações falsas ou distorcer a realidade fiscal do autor."

Outra decisão havia sido proferida naqueles autos, indeferindo o pedido liminar, tendo sido objeto
do Mandado de Segurança nº 0601061-51.2024.6.16.0000, cujo pedido liminar foi indeferido pelo
Desembargador plantonista, com base na seguinte fundamentação:
No caso em análise, a candidata mostra um suposto débito de IPTU em nome do pai
do impetrante, cuja discussão centra-se na suspensão em função do parcelamento.
Ocorre, entretanto, que efetivamente há um débito em razão do não pagamento
de IPTU.
A discussão sobre sua suspensão não caracteriza a propagação de informações falsas,
devido à falta de distorção. Também, não há qualquer conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória e/ou injuriosa.

A questão é novamente trazida, não mais sob o enfoque do direito de resposta, agora tendo como
causa de pedir a alegação de abuso de poder.
A investigada efetivamente mostrou em vídeo de sua campanha eleitoral (ID 44454932) os
valores devidos a título de IPTU pelo imóvel de propriedade do pai do investigante, por meio da
seguinte fala, bem como de acordo com o print em sequência:
Olá, Ponta Grossa.
Estou aqui na rua Coronel Dulcídio, número 1101.
Ao contrário do que o deputado radialista, que não mandou nenhuma emenda para
asfalto, disse agora há pouco, usando uma concessão pública, estou aqui com o
débito de pouco mais de 18 mil reais do imóvel 1101, que está em nome do pai

Num. 44642791 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
dos meninos, o Nilson de Oliveira.
Foi se tempo que o microfone era arma para defender, para ofender mulheres.
Aqui tem Marcelo Rangel, tá aqui.
Todo mundo lembra da ofensa da mula manca?
Vamos, com a força da verdade, escrever uma nova página na história da nossa
cidade.
Com respeito e sem mentiras, eu estou com a verdade em mãos.
Boa tarde e obrigada pela sua atenção.

Num. 44642791 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29

Num. 44642791 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
Aduzem os investigantes que a investigada obteve as informações e documentação mostrada no
vídeo, de forma privilegiada, em desvio de função de seu cargo de prefeita municipal, vez que
para tanto seria “necessário inserir o número da matrícula do imóvel”.
Contudo, a prova documental demonstra que as informações divulgadas pela investigada eram
públicas e acessíveis a qualquer cidadão no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, inclusive sem a necessidade de fornecimento da matrícula do imóvel.
Em primeiro lugar, o nome do pai do investigante constou em relação oficial dos inscritos em
dívida ativa, publicada na Edição nº 3776 do Diário Oficial do Município de Ponta Grossa (ID
44454959), em conformidade com o art. 47 da Lei Municipal nº 13.204/2018 (ID 44454955), o
qual assim dispõe:
Art. 47 A cobrança da dívida ativa do Município será procedida previamente por via
amigável, através de notificação do devedor ou de seus sucessores, mediante edital
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Ademais, de forma bem didática, o vídeo acostado ao ID. 44454948 demonstra com clareza a
consulta pública da "dívida ativa" naquele sítio eletrônico, sendo possível verificar que, a partir
da página inicial, ao clicar em “mapa da transparência” e, em seguida “dívida ativa”
(https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/1/dividaativa) é viabilizada a consulta,
bastando digitar o nome que se pretende consultar:
Nesse ponto, ao pesquisar o nome de Nilson Paulino de Oliveira, genitor do investigado
Marcelo Rangel, o sistema retorna tanto o valor da dívida tributária:

Num. 44642791 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
Permite ainda clicar em informações, onde o sistema apresenta os dados do cadastro
imobiliário, para fins de IPTU:
A partir do cadastro imobiliário, foi realizada "consulta de débitos" no portal do contribuinte e
gerando os documentos presentes nestes autos (https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-
contribuinte/consulta-cadastral):

Num. 44642791 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29

Conforme é sabido, o cadastro do imóvel junto à Prefeitura Municipal para fins de cobrança do
IPTU é um registro distinto da matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis.
Desse modo, conforme bem pontua a Procuradoria Regional Eleitoral, “as alegações defensivas
não prosperam, uma vez que a consulta aos dados da dívida ativa municipal é acessível a
qualquer cidadão através do sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Ponta Grossa, não sendo
requisito a posse do número da matrícula do imóvel”.
Além disso, também foi demonstrado que tais dados haviam sido objeto de reportagens
anteriores ao pleito de 2024 (ID’s 44454952, 44454953, 44454954):

Num. 44642791 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29

Num. 44642791 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29

Num. 44642791 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29

Num. 44642791 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29

Inclusive veiculadas por emissoras de alcance estadual como a RPC (afiliada da Rede Globo) (ID
44454949), em cuja reportagem (https://globoplay.globo.com/v/8373285/) também se faz menção
à consulta pública de tais informações:

A prévia repercussão dos débitos na imprensa corrobora com a conclusão de que “a divulgação
não decorreu de acesso privilegiado ou de uso indevido da máquina pública, mas sim de fatos já
inseridos no debate público”, tal qual destaca a Procuradoria Regional Eleitoral.
Nesse contexto, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
De outro turno, os investigados pleiteiam a condenação dos investigantes por litigância de má-fé,
ao argumento de que a AIJE foi proposta com objetivos políticos.
Alegam que “a litigância de má-fé restou demonstrada nos autos por dois motivos principais: 1 – a
ciência inequívoca, como ex-prefeito municipal, de que as informações acerca de débitos de IPTU
são públicas; 2- a utilização da ação de investigação judicial eleitoral para fins políticos e
exploração na imprensa, divulgando informações falsas”.
Não obstante, efetivamente mostra-se adequada a conclusão do juízo a quo no sentido de que “a
propositura da ação de investigação judicial eleitoral não pode ser considerada, por si só,

Num. 44642791 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
temerária ou de manifesta má-fé. Trata-se do exercício regular do direito de ação, garantido
constitucionalmente (art. 5º, XXXV, da CF), sendo legítima a busca pela análise jurisdicional de
condutas supostamente configuradoras de abuso de poder político”.
Ainda que, na condição de ex-prefeito, o investigado tivesse conhecimento, em tese, de que
informações acerca de débitos sobre IPTU sejam públicas não é possível concluir que soubesse
que estava incorreto o raciocínio de que “para conseguir acesso a esses dados é necessário
inserir o número de matrícula do imóvel”.
Por outro lado, eventual exploração política da presente ação posteriormente ao seu ajuizamento
também é insuficiente a concluir pela má-fé processual, diante da ausência de provas robustas
que indiquem que a demanda tenha sido ajuizada com tal finalidade.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos,
mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600522-40.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: UMA NOVA CIDADE [PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/
DC/ SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA -
Advogados do(s) RECORRENTES: CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRENTE: MOISES ELIAS RIBAS FARIA -
Advogados do(a) RECORRENTE: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -

Num. 44642791 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331985400000043582117
Número do documento: 25072518331985400000043582117
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 14:40:29
RECORRIDOS: OS MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.07.2025